Tribunal: TJES
Processo: 5008772-83.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008772-83.2024.8.08.0014

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: ADIMESIO VALIM DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO
.
RESTABELECIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA
.
IM
POSSIBILIDADE.
EXCESSO DE PRAZO VERIFICADO
.
DEMORA NA FINALIZAÇÃO DA PRIMEIRA FASE DO TRIBUNAL DO JÚRI NÃO ATRIBUÍDA AO RÉU
.
COMPLEXIDADE DO CASO NÃO VERIFICADO.
PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA.
RECURSO DESPROVIDO.

1.
Restabelecimento da prisão preventiva
. Não se desconhece que a soma aritmética dos prazos processuais é insuficiente para definir o excesso de prazo da prisão, devendo o julgador, no caso concreto, ponderar a complexidade da causa e a definição de a quem pode ser atribuída a demora no processamento da ação. No entanto, na hipótese, está evidenciado o excesso de prazo na formação da culpa do acusado.

2. A ação penal instaurada em desfavor do recorrido, tramita por tempo suficiente a revelar a ilegalidade da sua prisão preventiva, uma vez que o acusado permaneceu preso preventivamente por mais de 01 (um) ano, sendo que sequer há previsão de quando a primeira fase do procedimento do Júri findará, já que o órgão ministerial não logrou êxito em localizar as vítimas para serem ouvidas em Juízo.

3. A audiência de instrução e julgamento para oitiva das testemunhas e interrogatório do acusado já foi remarcada, ao menos, 08 (oito) vezes, sem que tenha a defesa concorrido para tal adiamento, sendo que referido adiamento se deu, algumas vezes, para adequação da pauta de audiência e, por último, para que fossem as vítimas localizadas e intimadas para prestar depoimento.

4. Não obstante a gravidade dos fatos denunciados, não se pode concordar que a prisão preventiva do requerido seja mantida, sob pena de admitir que a prisão preventiva se confunda com a prisão definitiva, em clara afronta à presunção de inocência, uma vez que no caso em exame o atraso desarrazoado da ação não pode ser atribuído ao réu.

5. Não há que se falar em complexidade do caso, como alega o órgão ministerial, já que se trata de tentativa de homicídio com um único réu, assistido por uma única advogada.

6. As medidas cautelares fixadas pelo Juízo singular são satisfatórias e conforme documentação acostada pela defesa (id. 9494082 – fls. 37/40) estão sendo cumpridas pelo acusado.

7. Casos como o dos autos exigem a aplicabilidade do princípio da confiança no juiz da causa que, na qualidade de responsável direto pela condução do processo e por estar próximo aos fatos e às pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a real necessidade do encarceramento provisório do acusado.

8. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5008772-83.2024.8.08.0014

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RECORRIDO: ADIMESIO VALIM DE OLIVEIRA
Advogado do(a) RECORRIDO: PATRICIA CORREIA DA SILVA OLIVEIRA - MG175576

RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
recurso em sentido estrito
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL
, em face da decisão de id. 9494082 - fls. 04/06, que revogou a prisão preventiva do recorrido, em razão do excesso de prazo para a conclusão da instrução, aplicando medidas cautelares diversas da prisão.

Nas razões de id. 9494079, o órgão ministerial pretende o restabelecimento da prisão preventiva, sob o argumento de que a liberdade do acusado oferece risco à ordem pública, em razão da gravidade concreta do crime e que a complexidade do caso afasta o excesso de prazo.

Acerca dos fatos
, verifico que a inicial acusatória informa, em síntese, que no dia 08 de maio de 2023, na zona rural do município de Colatina, o acusado, por terem as vítimas Antônio Paulo Gonçalves de Souza e Patrícia Vitória Oliveira Silva lhe furtado um canivete, tentou esfaqueá-las, vindo a acertar golpes de faca no rosto e no pescoço da ofendida “Patrícia”, só não consumando os homicídios, por circunstâncias alheias à sua vontade.

O requerido, teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva em audiência de custódia realizada em 08 de maio de 2023, com fundamento na garantia da ordem pública e na necessidade de garantir a aplicação da lei penal, sendo relaxada em 17 de maio de 2024, ou seja, mais de 01 (um) ano depois, sob o argumento de que:

[...] compulsando os autos, verifico que não estão presentes motivos que indiquem que a liberdade do acusado prejudicará a ordem pública ou a aplicação da lei penal, eis que na audiência anterior a Defesa juntou comprovante de residência do acusado. Ademais, percebo que as diligências requeridas pelo Ministério Público para encontrar as vítimas são essenciais, mas não justificam a manutenção da prisão preventiva do indiciado, que está preso há um ano, sem que a Defesa desse causa à demora para o fim da instrução. [...]

Não obstante os judiciosos argumentos do Ministério Público, no sentido de que a segregação do acusado se faz necessária, a fim de garantir a aplicação da lei penal, uma vez que o recorrido trabalha na colheita de café, de modo que não será facilmente encontrado, devido a natureza itinerante do trabalho, bem como para garantir a ordem pública, já que após a tentativa de homicídio em face das vítimas, que eram seus amigos, o acusado foi dormir, o que evidenciaria a frieza, insensibilidade e indiferença com a vida humana, não vejo como acolher o pedido.

Não desconheço que a soma aritmética dos prazos processuais é insuficiente para definir o excesso de prazo da prisão, devendo o julgador, no caso concreto, ponderar a complexidade da causa e a definição de a quem pode ser atribuída a demora no processamento da ação.

Nesse sentido, inclusive, é o precedente do
c. STJ
(RHC n. 63.914/CE, relator
Ministro Gurgel de Faria
, Quinta Turma, DJe de
10/12/2015
).

O
ex. STF
, sobre o assunto, reforça o entendimento de que “
a demora para o término da persecução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (a) evidente desídia do órgão judicial; (b) exclusiva atuação da parte causadora; ou (c) situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da CF/88, o que não ocorre no caso dos autos. 3. Habeas corpus denegado
”. (HC 129917, Relator(a): Min.
Teori Zavascki
, Segunda Turma, DJe
01-12-2015
).

No entanto, na hipótese, está evidenciado o excesso de prazo na formação da culpa do acusado.

A ação penal instaurada em desfavor do recorrido, tramita por tempo suficiente a revelar a ilegalidade da sua prisão preventiva, uma vez que o acusado permaneceu preso preventivamente por mais de 01 (um) ano, sendo que sequer há previsão de quando a primeira fase do procedimento do Júri findará, já que
o órgão ministerial não logrou êxito em localizar as vítimas para serem ouvidas em Juízo
.

Ao analisar detidamente os autos originários no sítio eletrônico do e. TJES (Processo nº 0001260-71.2023.8.08.0014), observo que a audiência de instrução e julgamento para oitiva das testemunhas e interrogatório do acusado já foi remarcada, ao menos,
08 (oito) vezes
, sem que tenha a defesa concorrido para tal adiamento.

Referido adiamento se deu, algumas vezes, para adequação da pauta de audiência e, por último, para que fossem as vítimas localizadas e intimadas para prestar depoimento.

Não ignoro a gravidade dos fatos denunciados, contudo, não posso concordar que a prisão preventiva do requerido seja mantida, sob pena de admitir que a prisão preventiva se confunda com a prisão definitiva, em clara afronta à presunção de inocência, uma vez que no caso em exame
o atraso desarrazoado da ação não pode ser atribuído ao réu
.

Tampouco há que se falar em complexidade do caso, como alega o órgão ministerial, já que se trata de tentativa de homicídio com um único réu, assistido por uma única advogada.

Destaco, ainda, que as medidas cautelares fixadas pelo Juízo singular são satisfatórias e conforme documentação acostada pela defesa (id. 9494082 – fls. 37/40) estão sendo cumpridas pelo acusado.

Por fim, ressalto que casos como o dos autos exigem a aplicabilidade do princípio da confiança no juiz da causa que, na qualidade de responsável direto pela condução do processo e por estar próximo aos fatos e às pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a real necessidade do encarceramento provisório do acusado.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
o recurso em sentido estrito, mantendo a decisão em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao recurso.